Tribunal: TJSP
Processo: 1077777-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel, decretando a extinção do condomínio sobre direitos de imóvel, determinando sua alienação e o rateio do produto da venda, bem como impondo às partes a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta a inexistência de pretensão resistida, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, e requer a exclusão de sua condenação ao pagamento das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, na ação de extinção de condomínio, em que a requerida não apresentou resistência formal ao pedido, é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imposição dos ônus sucumbenciais decorre da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, que atribuem a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários à parte que deu causa à instauração da demanda.
Verifica-se que a apelante foi previamente notificada extrajudicialmente para manifestar-se sobre a extinção do condomínio, mas permaneceu inerte, obrigando a autora a ajuizar a ação para ver reconhecido o direito previsto no art. 1.320 do Código Civil.
A posterior concordância com a extinção do condomínio e alienação do bem não afasta a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, pois a necessidade da demanda decorreu de sua conduta inicial omissiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Na ação de extinção de condomínio, aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte que deu causa à propositura da demanda o pagamento das custas e honorários, ainda que o procedimento seja de jurisdição voluntária.
A ausência de manifestação à notificação extrajudicial caracteriza resistência suficiente a justificar a condenação em ônus sucumbenciais.
A concordância posterior com a extinção do condomínio não afasta a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.320; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1045765-28.2020.8.26.0114, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023; TJSP, Apelação Cível no 1115956-43.2020.8.26.0100, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2022.